Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considera-se fundamentada a decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. A prescrição extingue a pretensão do titular do direito subjetivo em virtude da sua inércia em não exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
3.O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos e o termo a quo é o trânsito em julgado da sentença coletiva conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877).
4.A Corte Superior, de forma majoritária, tem reiteradamente declarado que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, quando atua como substituto processual, interrompe o prazo para a propositura da execução individual.
5.A partir do trânsito em julgado da sentença da ação proposta pelo ente sindical, o prazo para os representados ajuizarem execução individual recomeça a contar pela metade (dois anos e meio). Porém, o prazo total não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos (Súmula 383/STF).
6.A execução coletiva relativa à obrigação de pagar foi iniciada dentro do prazo prescricional quinquenal pelo sindicato em 13/07/2015, e teve seu arquivamento definitivo em 08/10/2019. Cuida-se do marco interruptivo do prazo prescricional e que recomeçou a fluir pela metade.
7.Já a propositura da presente ação se deu em 16/12/2022. Isto é, entre o trânsito em julgado da execução coletiva e o ajuizamento desta ação individual decorreram mais de dois anos e meio. Diante desses fatos, a pretensão executória individual foi exercida de forma intempestiva, motivo pelo qual o feito restou fulminado pela prescrição.
8.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.